Tribunal: STF
Processo: ADI 404
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-01
Data de publicação: 1991-02-01

Ementa:
-  LIMINAR  -  AÇÃO  DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE   -
CONCESSÃO E RATIFICAÇÃO. Na hipótese de urgencia cumpre ao Relator  o
exame respectivo. O procedimento  encontra  maior  respaldo  face  ao
inicio do chamado recesso forense - 20 de dezembro a 6 de  janeiro  e
as ferias coletivas de janeiro - artigo 21, inciso  V,  do  Regimento
Interno.  Ratifica-se  a  liminar  concedida  pelo   Relator   quando
presentes o sinal do bom direito e o risco que decorre da eficacia do
ato normativo que a  demanda  direta  de  inconstitucionalidade  visa
alvejar.